Tribunal: TJBA
Processo: 8018782-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018782-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOCERVAL OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): GIZA HELENA COELHO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO OBJETO DA LIDE. APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RETIRADA DO NOME DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Restou comprovado que a apelada adquiriu os direitos creditórios pertencentes à VIA VAREJO S.A., através da celebração do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS”, conforme certidão de ID 51557223, o que culmina na transferência da legitimidade para pleitear a satisfação dos débitos nele vinculados. Analisando-se a certidão supramencionada, todavia, verifica-se que a cessão do crédito foi celebrada em 22/10/2018, tendo como valor do débito R$ 792,36 (setecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), enquanto que a negativação com vencimento 15/04/2017 tem valor de R$ 966,68 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). É claro que a cessão do crédito somente pode ocorrer após a existência do débito, não importando se a cessão ocorreu um ou quatro anos depois da constituição da dívida. Contudo, não se afigura verossímil que o valor do crédito cedido ao recorrido mais de um ano após a constituição do débito seja inferior ao débito negativado, só se podendo concluir que o termo de cessão que integra essa lide, ainda que comprove a relação jurídica entre as partes, não corresponde ao débito objeto da ação. Ainda que a parte autora tenha quitado parte do débito e por isso tenha sido cedido apenas uma parte do valor da dívida à apelada, não há nos autos provas da quitação de parcelas pretéritas que justifiquem a cessão em valor inferior. Uma vez que não foi comprovada a origem do débito que ensejou a negativação e a cessão do crédito, a procedência da ação é medida que se impõe. Contudo, no que diz respeito à determinação para que a ré exclua os dados do autor dos cadastros restritivos, verifico que nos documentos de IDs 51557236 e 51557237 a ré comprova que já realizou a retirada, de modo que mostra-se desnecessária a determinação. No tocante ao dano moral decorrente da negativação indevida, este é presumido e se configura independentemente da prova do abalo à honra e à reputação sofrida, pois decorre da própria situação fática. Quanto à sua quantificação, deve-se levar em consideração as características do caso, a potencialidade da ofensa, não podendo servir como forma de enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que deve significar uma punição para o agente, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sopesados os referidos parâmetros, conforme jurisprudências colacionadas acima e em atenção à quantia comumente arbitrada pelo Colegiado em casos similares, conclui-se que o valor da indenização deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8018782-32.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JOCERVAL OLIVEIRA DOS SANTOS e, como apelado, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça